Tribunal: CARF
Processo: 10909.001233/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-30

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.001233/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.117 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
CLINICA DE DIAGNOSTICOS SILVANA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 21/12/2006
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 1.
Súmula CARF no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REJEITADA. SÚMULA CARF No 48.
Súmula CARF no 48. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força
de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 21/12/2006
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 1.
Súmula CARF no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REJEITADA. SÚMULA CARF No 48.
Súmula CARF no 48. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força
de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do mérito recursal e, da parte conhecida, em rejeitar as preliminares suscitadas pela Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.001233/2011-11
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.117 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001233/2011-11

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem retratar os fatos que gravitam o litígio, reproduz-se o relatório constante
no acórdão recorrido no 16-84.955:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em face da CLÍNICA DE
DIAGNÓSTICOS SILVANA LTDA., CNPJ no 04.266.642/0001-98, para exigência de
PIS–Importação e de COFINS–Importação, bem como dos respectivos juros moratórios,
cujo montante totalizou R$ 37.246,08.
Aduz a fiscalização que:
Acobertado pela Declaração de Importação (DI) no 06/1552420-0, registrada
em 21/12/2006, a referida empresa submeteu mercadoria estrangeira (Ecógrafo,
marca Philips, modelo HD11, classificação fiscal (NCM) 9018.12.10, LI no
06/1604620-8) a despacho aduaneiro de importação;
Nos “Dados Complementares” dessa DI (fl. 22), a importadora informou que:
i) ingressou com o Mandado de Segurança no 2006.72.08.005430-1, em tramite
na 2a Vara Federal de Itajaí, Seção Judiciária de Santa Catarina; ii) a decisão
proferida no Agravo de Instrumento no 2006.04.00.039703-0 determina que o
PISImportação e a COFINS-Importação incidam sobre o valor aduaneiro das
mercadorias importadas; iii) efetuou depósitos relativos ao PIS–Importação e a
COFINS–Importação;
A fiscalização lavrou o presente auto de infração para exigência do valor
integral do PIS–Importação e da COFINS–Importação que seriam devidos na
operação de importação, de acordo com o que estabelece a Lei no 10.865/2004,
cujo crédito tributário encontra-se com a exigibilidade suspensa por força das
decisões proferidas pelo Poder Judiciário nas referidas ações judiciais.
Cientificada, pela via postal, do auto de infração em 29/04/2011 (fl. 70), a autuada
apresentou impugnação e documentos em 25/05/2011 (fls. 71 a 153). A Unidade
preparadora considerou a impugnação tempestiva (fl. 156). Alega que:
Informações e fundamentos preliminares.
1. Entende que o equipamento importado (Ecógrafo, marca Philips, modelo HD11,
classificação fiscal (NCM) 9018.12.10, LI no 06/1604620-8) está fora do campo de
incidência do PIS/COFINS-Importação;
2. Tendo sido suspensa a exigibilidade dos questionados tributos por decisão liminar
cumulada com depósito judicial, configura-se suspensa a exigibilidade dos alegados
créditos tributários;
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.117 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001233/2011-11

3. Requer a total improcedência do presente auto de infração;
Preliminares:
- Nulidade do auto de infração. Descrição imprecisa dos fatos.
4. De acordo com o inciso III, do artigo 10, do Decreto no 70.235/72, o auto de infração
conterá obrigatoriamente a descrição do fato;
5. Considerando a imprecisão da descrição dos fatos e enquadramentos legais, a
declaração de nulidade absoluta do auto de infração é medida que se impõe e desde já se
requer. Reproduziu acórdão do antigo Conselho de Contribuintes (CC), atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF);
- Nulidade do auto de infração. Inexistência de infração.
6. O auto de infração em tela foi lavrado antes mesmo de se operar qualquer infração
fiscal ou descumprimento de pagamento de tributos;
7. O crédito tributário se encontra suspenso por força de depósito judicial, nos termos
do artigo 151, inciso II, do CTN. Reproduziu doutrina;
8. É explicita a proibição de instauração de procedimento fiscal em casos de suspensão
da exigibilidade de tributos, conforme consta do artigo 62 do Decreto no 70.235/72.
Reproduziu legislação, doutrina e acórdãos do CC;
9. Requer, assim, seja julgado improcedente o auto de infração ora impugnado por
carência de objeto;
- Nulidade do auto de infração. Erro no enquadramento legal.
10. No campo “Enquadramento Legal”, o auto de infração menciona artigos do Decreto
no 4.543/02, que se encontra revogado pelo Decreto no 6.759/09, novo regulamento
aduaneiro. Reproduziu diversos acórdãos do CC;
11. Diante desse fato, requer seja declarada a nulidade do auto de infração de acordo
com o entendimento do CC;
- Nulidade do auto de infração. Ausência de indicação específica do dispositivo
legal infringido.
12. O auto de infração foi lavrado com base em inúmeros dispositivos legais, sem a
indicação precisa de quais especificamente foram infringidos e em que extensão,
infringindo-se o disposto pelo artigo 10, inciso IV, do Decreto no 70.235/72. Reproduziu
doutrina;
13. Requer, assim, seja declarado nulo o auto de infração, em razão de cerceamento do
seu direito de defesa;
- Nulidade do auto de infração. Carência de objeto.
14. Reafirmou que os autos de infração foram constituídos antes de se operar qualquer
infração fiscal ou descumprimento de pagamento de tributos;
15. É induvidoso que um auto de infração lavrado antes que qualquer infração efetiva
ocorra carece inteiramente de objeto;
16. Requer, assim, seja declarado nulo o auto de infração, tendo em vista que o ato da
impugnante de desembaraçar o equipamento médico sem o prévio recolhimento do
PIS/COFINS-Importação teve amparo em liminar judicial;
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.117 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001233/2011-11

- Nulidade do auto de infração. Concomitância do processo administrativo com o
judicial.
17. Em razão de haver processo judicial em trâmite, eventual exigibilidade do
PIS/COFINS-Importação, como ocorre no presente caso, só poderia se iniciar após uma
decisão judicial definitiva favorável ao Fisco, o que não ocorre;
18. A impugnação ao auto de infração relativo à matéria sub judice implica em
verdadeira litispendência entre o processo administrativo e o judicial;
19. Requer, assim, a declaração de nulidade do auto de infração, por ser intempestivo e
inoportuno, além de conter vícios formais e legais que impedem a sua subsistência;
- Da necessidade de sobrestar o processo administrativo.
20. O sobrestamento do presente processo administrativo até o trânsito em julgado do
processo judicial correspondente é medida que se impõe, a fim de se evitar decisões
antagônicas, além de restar observada a prevalência soberana das decisões judiciais.
Reproduziu doutrina e acórdão do CC;
21. Considerando ainda que as decisões administrativas são passiveis de revisão pelo
Poder Judiciário, que as decisões judiciais se sobrepõem às administrativas, e a
necessidade de se evitar decisões antagônicas, o presente processo deve ser
extinto/sobrestado em virtude da existência de demanda judicial em trâmite e inerente à
matéria em epígrafe (exigibilidade do PIS/COFINS-Importação);
- Apreciação da impugnação sob pena de cerceamento do direito de defesa.
22. A apreciação da presente impugnação é medida que se impõe e desde já se requer;
23. Não há renúncia à instância administrativa, sendo indispensável o recebimento e o
processamento da presente peça impugnatória, sob pena de negativa de vigência ao
artigo 151, inciso III, do CTN, e ao artigo 5o, inciso LV, da CF/88. Reproduziu acórdãos
do CC;
No mérito.
24. Entende que deve ser afastada a exigibilidade do PIS/COFINSImportação nos
moldes da Lei no 10.865/04, ao argumento de violação da regra constitucional descrita
pelo artigo 149, § 2o, inciso III, alínea “a”, da CF/88, bem como de diversos princípios
constitucionais tributários;
Requerimento final.
25. Pelas razões expostas, não se vislumbram elementos fáticos e jurídicos capazes de
sustentar a validade do auto de infração e muito menos das exigências nele contidas;
26. Requer: i) seja considerado o depósito judicial do PIS/COFINSImportação sobre o
valor aduaneiro, sendo respeitada a suspensão da exigibilidade; ii) que as preliminares
arguidas sejam acatadas e julgadas procedentes anulando o auto de infração; iii)
caso seja mantido o auto de infração, seja sobrestado o processo administrativo até o
trânsito em julgado da decisão judicial; iv) caso se entenda pela impossibilidade de
sobrestar o processo administrativo, que seja apreciado o mérito, sob pena de
cerceamento de defesa; v) por fim, seja declarada a total improcedência do presente ato
de infração, por todas as inconstitucionalidades e ilegalidades demonstradas;
27. Após o prazo regular para apresentação de impugnação, em 14/12/2012, a
interessada requereu que o processo administrativo seja sobrestado/suspenso até o
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.117 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001233/2011-11

pronunciamento definitivo do STF sobre a repercussão geral da matéria, qual seja, a
inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS/COFINS-Importação.
Por unanimidade de votos, a 17a Turma da DRJ/SPO manteve o lançamento para
prevenção da decadência, conhecendo parte da impugnação posta pela Recorrente. Os
fundamentos de nulidade trazidos em preliminar foram julgados improcedentes, enquanto não
conhecidos os argumentos que possuem identidade com aqueles discutidos no Mandado de
Segurança no 2006.04.00.039703-0, em trâmite na 2a Vara Federal de Itajaí, Seção Judiciária de
Santa Catarina.
A decisão foi assim ementada:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 21/12/2006
CONHECIMENTO PLENO DAS ACUSÕES PELA AUTUADA. LANÇAMENTO
FISCAL VÁLIDO.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se a autuada revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
AÇÃO JUDICIAL. AUTUAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
A discussão da matéria tributável na esfera judicial não elide o dever da autoridade
administrativa de constituir o crédito tributário. Súmula CARF no 48.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
EFEITOS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, da matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula CARF no 1.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tão logo intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, em tese, repisando os
argumentos despendidos anteriormente quando da apresentação da impugnação contra o auto de
infração.
É o relatório.

Voto
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.117 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001233/2011-11

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche todos os requisitos formais de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Recapitulando brevemente os fatos, a fim de evitar a decadência, em 19/04/2011
foi lavrado auto de infração para a exigência dos tributos PIS-Importação e COFINS-Importação
incidentes na Importação formalizada pela Recorrente por meio da DI no 06/1552420-0, cuja
cobrança teve a sua exigência suspensa em razão do Mandado de Segurança no
2006.04.00.039703-0/SC:
O crédito tributário lançado através do presente Auto de Infração está com a
exigibilidade suspensa por força de Medida Liminar vinculada aos autos do processo n°
2006.72.08.005430-1 da 2 a Vara Federal de Itajai/SC (art. 151, incisos II e IV do CTN) .
Tanto na impugnação quanto na peça recursal, a Recorrente traz como
fundamentos preliminares: (i) a necessidade de nulidade do auto de infração por carência de
objeto; (ii) a nulidade do auto de infração por concomitância; e, (iii) a necessidade de
sobrestamento até o trânsito em julgado da matéria sub judice.
Conclui-se que todo o pilar argumentativo da Recorrente, em sede preliminar, está
balizado na ação judicial no 2006.04.00.039703-0/SC ajuizada antes mesmo da data de registro
da declaração de importação (esse efetuado em 21/12/2006).
Além disso, extrai-se da peça recursal que a própria Recorrente confirma que a
sua pretensão na esfera administrativa esbarra com aquela discutida no judiciário, por meio do
referido mandamus, sendo assim, incontroversa a concomitância.
Nesse sentido, será demonstrado que as teses devem ser rejeitas, por irem de
encontro com enunciados sumulados por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
efeito vinculante a todos os seus Conselheiros, sendo o primeiro deles a Súmula CARF no 48,
que dispõe a possibilidade de lançamento, apesar de suspenso o débito pelo Judiciário, reproduz-
se:
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em relação à concomitância entre os objetos dos processos administrativo e
judicial, a prejudicialidade de (re) exame por este Colegiado possui arrimo na Súmula CARF no
1, elaborada a partir da interpretação firmada nos acórdãos nos Acórdão no 101-93877, de
20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004
Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-
77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de
20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-
36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005, que assim dispõe:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.117 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001233/2011-11

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Finalmente, quanto à necessidade de sobrestamento dos presentes autos até o
trânsito em julgado do mandamus, não vejo necessidade de deferir o pleito da Recorrente, vez
que constatada a relação material, caberá a Unidade de Origem a execução do que for decidido
pelo Judiciário.
Portanto, comungo do posicionamento externado pelo juízo a quo e mantenho
incólume a decisão recorrida quanto aos motivos constantes no tópico preliminar.
Reconhecida a concomitância, deixo de analisar as justificativas para a reforma do
acórdão recorrido lançadas no mérito pela Recorrente.
Ao todo o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário, já que constatada a concomitância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital